Tribunal: TJMT
Processo: 1008219-81.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008219-81.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAIR DE CARVALHO - CPF: 207.958.151-15 (RECORRENTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008219-81.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008219-81.2023.8.11.0006

Recorrente:

Elair de Carvalho.

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO JÁ QUITADO -
DESCONTOS INDEVIDOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço caracterizada pelo desconto indevido, quando já quitadas às parcelas, fato que supera o mero aborrecimento
.
É desnecessária a comprovação específica do
prejuízo
, pois o dano é presumido, caracterizando-se com dano moral
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008219-81.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008219-81.2023.8.11.0006

Recorrente:

Elair de Carvalho.

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Elair de Carvalho.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.

225237166
): julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

225237171
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

225237175
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008219-81.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008219-81.2023.8.11.0006

Recorrente:

Elair de Carvalho.

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Elair de Carvalho em
face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço, diante de descontos que alega serem indevidos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que em 20/02/2018 realizou um contrato de empréstimo consignado a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.657,80 (mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Aduz que no dia 21/12/2020 o banco recorrido lhe ofereceu uma proposta para abaixar os valores para R$ 1.124,10 (mil e cento e vinte e quatro reais e dez centavos) em 30 (trinta) parcelas, iniciando em 29/01/2021 e findando em 29/06/2023. Assevera que em julho/2023 e agosto/2023 foram realizados os descontos, mesmo com a quitação do empréstimo.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não comprovou a licitude dos descontos, ô
nus que lhe competia, de acordo com artigo 373, II do
Código de Defesa Do Consumidor, pois não comprovou que as parcelas debitadas em julho e agosto de 2023 eram, de fato, devidas.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O Código do Consumidor determina, em seu artigo 42, parágrafo único, que, quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído.

Todavia, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.

(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

Ademais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – NOVOS DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATO JÁ QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela autora.

Restou demonstrada a regular contratação de três empréstimos consignados e a legalidade dos descontos realizados até o ano de 2020, quando se encerram os contratos por quitação total.

Todavia, a reclamada realizou de forma indevida novos descontos em setembro, outubro e novembro/2022 pelo mesmo contrato já quitado, o que caracteriza falha na prestação do serviço e da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para condenar o banco reclamado a indenizar a parte autora por danos morais e materiais, estes de forma dobrada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1012428-05.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)
”.

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

Assim
,
sopesando critérios apresentados nos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que
o valor de
R$
3.000,00 (três reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, está em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrido para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem, DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos (parcelas cobradas em julho e agosto de 2023) e CONDENAR a instituição financeira recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
a ser acrescida de juros de 1% a.m., a partir da data do arbitramento e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, bem como DETERMINAR a restituição do valor de R$ 2.248,20 (dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), de forma simples,
descontados indevidamente da conta da recorrente, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024